Tribunal: CARF
Processo: 10469.905430/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905430/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.670 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
A aplicação da regra sobre o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo se consuma com a edição
tempestiva do despacho decisório pela autoridade da Receita Federal
competente, salvo se o ato foi considerado ineficaz, com a decretação de sua
nulidade.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. REEXAME DA MATÉRIA.
As reclamações e recursos interpostos no âmbito do contencioso administrativo
são do tipo de reexame e não de revisão. Por tal motivo, as decisões
administrativas, quando consideram indevida a razão que ensejou o
indeferimento inicial do pedido de compensação, determinam o retorno à
Delegacia de origem para análise das demais matérias relacionadas à
suficiência e disponibilidade de crédito pretendido, que deixaram de ser
apreciadas no despacho decisório inicial.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. PRAZO QUINQUENAL.
NÃO APLICAÇÃO.
À emissão de Despacho Decisório Complementar, por determinação da
autoridade julgadora, não se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 74, §5o,
da Lei no 9.430, de 1996.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da declaração de compensação. Sobre o eventual saldo remanescente, incidirão
os acréscimos legais, tendo como referência à data de vencimento do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905430/2009-12
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905430/2009-12

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A recorre a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RECIFE, Ac. no
11-61.323, fls. 203/210, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Versam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
37551.26243.280607.1.3.04-6908, às fls. 36 a 42, por intermédio da qual o contribuinte
compensou débito de estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo a
outubro de 2006 com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de mesmo
tributo no montante original na data de transmissão de R$ 75.574,96, referente ao período de
apuração setembro de 2006, decorrente de DARF no valor de R$ 796.676,02, arrecadado em
31/10/2006.
O despacho decisório de fls. 34 não homologou a compensação declarada com
base no argumento de que o pagamento de estimativa mensal de IRPJ somente poderia ser
utilizado para dedução do imposto ao final do período de apuração ou para composição de saldo
negativo de IRPJ.
A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 1/22, que foi
julgada improcedente pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife-PE (DRJ/REC).
Contra a decisão em primeira instância, a contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fls. 76/96. Por intermédio do acórdão de fls. 123/128, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) assim decidiu:
(...) dar provimento parcial ao recurso voluntário, e reconhecer a possibilidade de
formação de indébitos em recolhimentos por estimativa, porém sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela Unidade de Jurisdição e pela
Turma Julgadora, razão pela qual os autos devem retornar à Delegacia para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em compensação.
Em razão da decisão do CARF, os autos retornaram à delegacia de origem, onde
foi proferido o despacho decisório de fls. 174/175, que não reconheceu o direito creditório pois o
crédito fora utilizado em duplicidade:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905430/2009-12

2. Em consulta ao Perd/Comp no 05129.58547.160109.1.7.02-8050, observa-se que na
composição do Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao exercício de 2007, foi computado o
pagamento de R$ 796.676,02 mencionado acima:
3.Logo, resta evidente que estamos diante de um crédito computado em duplicidade.
CONCLUSÃO
4.Do exposto:
▪ não reconheço o direito creditório e mantenho a não homologação da compensação
relativa ao Perd/Comp no 37551.26243.280607.1.3.04-6908.
Após cientificado do despacho decisório complementar, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade às fls. 183/189 (anexada em duplicidade às fls. 192 a 198)
alegando em síntese a ocorrência de homologação tácita e a impossibilidade da exigência de
multa e juros:
Homologação tácita - o despacho decisório foi emitido há mais de cinco anos da data do
envio da Dcomp, estando a compensação tacitamente homologada. Ocorreu preclusão
consumativa, ou seja, o Fisco perdeu a capacidade de praticar novo ato já que, quando
teve a oportunidade de se manifestar acerca do direito creditório, fez de forma
equivocada. Possibilitar a reabertura do prazo para o Fisco se manifestar é premiar o
erro. O fundamento jurídico da glosa das compensações alterou completamente, o que
vai de encontro do disposto nos arts. 145 e 146 do Código Tributário Nacional (CTN).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) posicionou-se pela impossibilidade de alteração do
critério jurídico, aplicando-se somente para fatos geradores futuros nos termos do art.
146 do CTN (AgRg no Ag 1314342/MG, e AgRg no AgRg no Ag 1136182/SP);
Impossibilidade de exigência de multa e juros por atraso no pagamento, já que o débito
foi quitado tempestivamente por meio da Dcomp não homologada.
Ao analisar a nova manifestação de inconformidade, a DRJ/REC considerou
improcedente o pedido, conforme Ac. no 11-61.323, fls. 203/210,
12. O primeiro argumento trazido na manifestação se refere à ocorrência de
homologação tácita da compensação declarada. Não procede tal alegação vez que o
primeiro pronunciamento da Receita Federal quanto à Dcomp transmitida ocorreu
dentro do prazo de cinco anos estabelecido no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
(...)
20. No que se refere à alegação de improcedência da incidência de juros e multa de
mora sobre o débito cuja compensação não foi homologada, é devido esclarecer que a
previsão para tais acréscimos está contida no art. 74 da IN RFB no 1.717, de 2017,
concomitante com o disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996...
Cientificado eletronicamente em 20.12.2018, fls. 213, o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 21.1.2019, fls. 218/229, alegando, em síntese, que:
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Inicialmente é de se observar que o dito Despacho Decisório Revisional foi
emitido a muito mais de 5 (cinco) anos da data do envio da DCOMP. Logo, não é difícil
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905430/2009-12

constatar que quando da sua emissão, a DCOMP já estava tacitamente homologada, conforme
dispõe o § 5o, do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Ressalta a defesa que, não há na legislação qualquer dispositivo que interrompe o
prazo da RFB para homologar a compensação declarada. Logo, a emissão de Despacho
Decisório Revisional após o lapso temporal, de cinco anos contados do envio da DCOMP,
expressamente estabelecido em lei é claramente intempestiva.
Ainda que assim não fosse, no presente caso, ocorreu a preclusão consumativa, ou
seja, o Fisco perdeu a capacidade de praticar novo ato (no caso emitir Despacho Decisório
Revisional), pois, quando teve a oportunidade de se manifestar acerca do direito creditório o fez
de forma equivocada.
Após a devida análise e reforma do Despacho Decisório inicial, após 9 (nove)
anos da decisão original, sobreveio novo Despacho Decisório mantendo a glosa da compensação
inicialmente realizada, agora sob o fundamento que o crédito de pagamento indevido utilizado
não pode ser reconhecido, haja vista o lançamento fiscal efetuado no Auto de Infração n°
16707.003570/2005-57.
Possibilitar a reabertura do prazo do Fisco para se manifestar novamente sobre o
direito creditório pleiteado é premiar o erro. O direito não premia o erro, pelo contrário, ele pune.
A Autoridade Fiscal revisitou a análise da compensação efetuada, e emitiu novo
ato administrativo alterando totalmente o critério jurídico aplicado no ato anterior. Nesse sentido,
a defesa faz referência aos arts. 145 e 146, do Código Tributário Nacional.
O E. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de alteração
do critério jurídico pela Autoridade Fiscal, aplicando-se somente para fatos geradores futuros.
Nesse passo, a Recorrente pleiteia o cancelamento do Despacho Decisório
Revisional, com a consequente homologação do crédito tributário.
DA MULTA E JUROS
No caso em tela não há que se falar em imposição de multa e juros por atraso no
pagamento, já que a Recorrente quitou tempestivamente, por meio da DCOMP não homologada,
os débitos constantes estavam em aberto.
A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a Recorrente não
incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a DCOMP para quitação integral do
débito tributário compensado.
Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido, o que se
admite apenas a título de argumentação, a cobrança de multa e juros deve ser exonerada.
É o relatório.
Voto
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905430/2009-12

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Cumpre esclarecer que conforme consignado no Acórdão da d. DRJ a matéria
referente ao direito creditório não foi impugnada:
De início é devido ressaltar que o contribuinte não contestou a motivação apresentada
pela autoridade administrativa, no despacho decisório ora recorrido, para não deferir o
crédito pretendido, qual seja, o fato de o excedente de recolhimento da estimativa de
setembro de 2006 ter composto o saldo negativo apurado no encerramento do ano-
calendário, caracterizando a tentativa do contribuinte de se beneficiar duplamente do
mesmo crédito: via pagamento indevido ou a maior e via saldo negativo. Trata-se de
matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com
redação dada pela Lei no 9.532, de 1997.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Neste ponto a Recorrente alegou que quando da emissão do Despacho Decisório
Revisional, a Declaração de Compensação estaria tacitamente homologada, conforme disporia o
§ 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Em que pese seu esforço argumentativo não lhe assiste razão. Vejamos.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ao tratar da homologação da compensação,
estabelece as seguintes regras:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
(o...)
§ 9 É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905430/2009-12

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
O § 5o adotou a máxima de que “o direito não socorre aos que dormem”
(Dormientibus non succurrit jus). Uma vez não se pronunciando a administração no período
quinquenal, contados da data de entrega da declaração, o crédito tributário objeto de
homologação estará definitivamente extinto (homologação tácita).
Destarte, o pedido de compensação em comento foi apresentado em 28.6.2007. A
análise procedimental culminou no Despacho Decisório, emitido em 7.10.2009, pela não
homologação da compensação declarada; cuja ciência ao sujeito passivo se deu em 20.10.2009
(fl. 34). Portanto, na data da ciência do Despacho Decisório as compensações declaradas pelo
contribuinte não se encontravam homologadas tacitamente.
Vejamos que a partir da ciência do Despacho Decisório, que não homologar ou
homologar parcialmente a compensação declarada, não há que falar mais em prazo para
homologação, passando a correr prazo para instauração da fase litigiosa (§§ 9o, 10 e 11 do art. 74
da Lei no 9.430/1996).
Instaurada a fase litigiosa com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade, o débito cuja compensação não se concretizou, passa a ter a sua exigibilidade
suspensa. O § 11 não deixa dúvidas nesse aspecto, asseverando que “A manifestação de
inconformidade e o recurso (...) enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação”.
Assim, quaisquer atos praticados na fase litigiosa não mais se submetem ao prazo
para homologação da compensação declarada.
Consequentemente, rejeita-se a ocorrência da homologação tácita da compensação
declarada.
A recorrente alega, ainda, que, no presente caso, teria ocorrido a preclusão
consumativa, ou seja, o Fisco perdeu a capacidade de praticar novo ato (no caso emitir Despacho
Decisório Revisional).
No entanto, tal entendimento não pode ser estendido à necessidade de a
autoridade local da Receita Federal averiguar a existência das demais condições para efetuar a
compensação, a partir do que foi determinado em decisão administrativa definitiva.
Como já abordado, a apresentação de manifestação de inconformidade é que dá
origem ao processo administrativo, neste momento é que se forma o litígio. A preclusão é regra
específica a ser aplicada no curso do processo, e não ao ato contestado.
Assim, a emissão do despacho decisório de revisão não pode ser entendida como a
prática do mesmo ato, realizado no curso do processo, de forma a caracterizar a existência da
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905430/2009-12

chamada preclusão consumativa. Tanto é que, a partir do despacho decisório complementar
reabre-se o prazo para contestação pelo interessado.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Por fim, resta analisar a alegação de que, no caso, teria havido mudança do
critério jurídico, o que seria vedado pelos arts. 145 e 146 do CTN1.
Tal argumento também não tem sustentação.
Vejamos que os arts. 145 e 146 se aplicam ao ato administrativo de lançamento, e
não ao caso de apreciação de pedidos de restituição ou compensação.
A atuação dos órgãos de julgamento administrativo em ambos os casos é bem
distinta. No lançamento, aprecia-se se o ato é válido ou não, no sentido de se tornar definitivo ou
retirado do mundo jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo.
Nos casos de restituição/compensação, o efeito do acórdão é declaratório.
Nesse sentido, transcreve-se trecho que consta no Parecer Normativo COSIT no
02, de 23 de agosto de 2016, que muito bem enfrentou essa questão:
12.4. Voltando à diferença entre um lançamento de crédito tributário e o
reconhecimento creditório em face da Fazenda Pública, no primeiro os órgãos
julgadores decidem acerca da impugnação ao lançamento. Há sim controvérsia, mas ao
decidir sobre ela o lançamento em si é tornado definitivo ou é retirado do mundo
jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo (ou melhor, desconstitutivo).
No segundo, decidem acerca da manifestação de inconformidade sobre aquela matéria
que deu azo à não homologação. O efeito do acórdão é declaratório (por mais que
vinculante), mas não desconstitutivo.
A diferença é sutil, mas de extrema importância para a presente análise.
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os órgãos
julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação de
maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não homologam a Dcomp, mas
simplesmente declaram que aquele motivo que ensejou a sua não homologação não
procede.
13.1. É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não homologar,
pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho decisório da DRF. Mesmo
que o órgão julgador tenha considerado improcedente o seu motivo, o despacho
decisório que não homologou o valor total continua vigente até nova análise da DRF.

1 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905430/2009-12

13.2. Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os cálculos
apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não homologação de
parte do pedido.
Não existe uma nova homologação, uma vez que a vinculação se dá pelo valor (o
pedido inicial era certo e determinado).
Por tais motivos, firme-se o entendimento de que, quando a autoridade local da
Receita Federal do Brasil analisa o PER/DCOMP e expede o Despacho Decisório dentro do
prazo quinquenal previsto no art. 74. §5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há mais que se falar
sobre a hipótese de ocorrência da homologação tácita, salvo se esse ato for considerado inválido,
a partir da decretação de sua nulidade.
Rejeitam-se, pois, as alegações da defesa nesse ponto.
DOS JUROS E MULTA
A defesa requer, ao final da peça contestatória, a exoneração da multa e dos juros,
pois entende que não incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente o PER/DCOMP
para quitação integral do débito tributário compensado.
Sobre o assunto, cabe esclarecer que o Código Tributário Nacional quando trata
da compensação, como forma de extinção do crédito tributário, não estabelece nenhuma ressalva,
no sentido de que os débitos envolvidos possam estar dispensados da multa e dos juros de mora.
Da mesma forma, o indeferimento do pedido não afasta a incidência desses
acréscimos.
Daí porque, estando a cobrança da multa e juros de mora expressamente
estabelecida pela legislação vigente, ex vi do disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não há
como essa autoridade dispensá-la, apenas pelo fato de o débito ter sido incluído em
PER/DCOMP, cuja compensação não foi homologada.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Mantem-se, pois, a incidência da multa e dos juros, nos termos da legislação
vigente.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905430/2009-12

Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 259
DF CARF MF
Original